Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PERDIMENTO DAS ARRAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, não há contradição que deva ser sanada, porquanto os pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção se contrapõem.
3. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de corrigir, de ofício e a qualquer tempo, dos critérios estabelecidos para o cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de sucumbência recíproca, se apenas uma das partes interpõe recurso para modificar a base cálculo dos honorários advocatícios, a parte que não recorreu quanto a este aspecto não pode se beneficiar do eventual provimento, sob pena de “reformatio in pejus”.
5. Embargos de Declaração não providos. Corrigido, de ofício, erro material no acórdão. Unânime.